Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-26.2014.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Existência de ação anterior, ao final apreciada pela Justiça Estadual (declinação de competência) com identidade de partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente ante a não comprovação da incapacidade laborativa – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art.

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Existência de ação anterior, ao final apreciada pela Justiça Estadual (declinação de competência) com identidade de partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente ante a não comprovação da incapacidade laborativa – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

Acolho a preliminar arguida pelo INSS para decretar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002027-26.2014.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado RENATO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento continuado, acolheram a preliminar
do INSS para decretar a extinção do processo, por maioria de votos, vencido o relator
sorteado, que fará declaração de voto. Acórdão com o Dr. Luiz Felipe Nogueira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ FELIPE
NOGUEIRA, vencedor, JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO, vencido, CYRO
BONILHA (Presidente), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
Luiz Felipe Nogueira
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1002027-26.2014
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Renato Rodrigues da Silva
COMARCA:
Avaré 1a Vara Cível
VOTO No 24.218
Acidentária
Lesões por esforços repetitivos em
membros superiores (ombros)
Existência de
ação anterior, ao final apreciada pela Justiça
Estadual
(declinação
de
competência)
com
identidade de partes, causa de pedir e pedido,
julgada improcedente ante a não comprovação da
incapacidade
laborativa

Coisa
Julgada

Reconhecimento

Extinção
do
feito
sem
resolução de mérito, com base no art. 485, V,
última figura do CPC/2015.
Acolho a preliminar arguida pelo INSS para
decretar a extinção do feito, sem julgamento do
mérito, com base no art. 485, V, última figura, do
CPC/2015.
RELATÓRIO.
Adoto o relatório do voto condutor, da lavra do
Exmo. Des. Relator Sorteado, Dr. João Antunes.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitada a convicção do Exmo. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, peço vênia para discordar do desfecho dado pelo voto
condutor e acolher a preliminar arguida pelo INSS, para extinguir o
feito sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso V,
última figura (coisa julgada).
A petição inicial desta demanda narra que o
autor, motorista, em razão das condições agressivas de trabalho,
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos em membros
superiores (ombros).
Com os documentos que acompanharam a
petição inicial, o autor anexou xerocópias da ação anteriormente
ajuizada, na qual, embora o perito tenha admitido nexo causal, não
constatou incapacidade laborativa (fls. 83/86).
Ao final, o pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez foi julgado improcedente, ante a ausência
de incapacidade laborativa, em qualquer grau, por sentença datada de
07.11.2013 (fls. 93/96).
Não obstante, já no mês de julho de 2014, o
autor utiliza a mesma causa de pedir, para ajuizar a presente ação,
limitando, o pedido, ao deferimento do auxílio acidente.
Como se percebe, há inequívoca identidade de
causa de pedir entre as demandas.
Pondere-se que a pretensão ao auxílio doença
ou aposentadoria por invalidez, requerida na ação anterior, engloba
estudo da incapacidade em qualquer grau, incluindo a parcial e
permanente, requisito que também foi objeto de exame nesses autos.
Note-se, ainda, que ao propor o presente feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor não alegou agravamento da moléstia.
Temeroso se mostra aceitar que o trabalhador
possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais
diversos, alterando apenas a espécie de benefício pleiteado, uma vez
que, como acima salientado, o conjunto probatório acaba por envolver
a análise da incapacidade laborativa de forma ampla.
Nessa linha de raciocínio, a provocação de
mais de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação
fática pode gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes, situação
para a qual o legislador se preparou e quer evitar, através, justamente,
dos institutos da litispendência e coisa julgada.
Portanto, deve ser reconhecida a coisa
julgada, sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito, o
que ora faço, com base no art. 485, V, do CPC.
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO A
PRELIMINAR a arguida pelo INSS para decretar a extinção do feito
sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do
CPC.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.505
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-26.2014.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: RENATO RODRIGUES DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A r. sentença de fls. 232/234, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Renato Rodrigues da Silva para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-doença de 91%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado recorre INSS (fls. 243/248) para, em preliminar,
alegar ocorrência de coisa julgada em relação ao processo no 3006298-78.8.26.0073, e
pedir a extinção do feito. No mérito, pretende a inversão do julgado. Em síntese,
sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício
acidentário, sob o argumento de que o nexo causal não restou suficientemente
configurado. Questiona o início do benefício (quer da juntada do laudo pericial aos
autos), em caso de manutenção da condenação. Por fim, requer o provimento do
recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 253/259.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade e
nexo causal, insuficientemente investigados na anterior produzida (fls. 283/287), sobre
cujo novo trabalho o autor se manifestou, pedindo o restabelecimento do auxílio-doença
(fls. 313), silente a autarquia (fls. 315).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida sob a
égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico preenche os requisitos legais de
admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por meio eletrônico
não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno. Não fosse
por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016, dispensado está o INSS de
recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Primeiramente, afasto a preliminar arguida pelo Instituto por
entender que não ocorre, no caso, a coisa julgada, pois o artigo 337 do atual Código
Civil de 2015, dispõe: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada” e esclarece o § 2o do referido artigo: “Uma ação
é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido”.
Diante disso, examinando-se, atentamente, ambas as demandas,
verifica-se que apenas o objeto imediato é igual, ou seja, nas duas ações pede-se a
condenação do réu no pagamento de um benefício.
No entanto, o objeto mediato é diferente, pois num processo (o
anterior fls. 66/72) a pretensão é a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez e, no outro (este, ora em apreciação inicial fls. 01/15), auxílio-acidente.
Por igual a causa de pedir, pois a remota, ou seja, o fato gerador
do direito, pode até ser o mesmo, mas, a causa próxima - fundamentos jurídicos - é
completamente diferente, na medida em que o do auxílio-acidente é uma incapacidade
parcial e permanente, enquanto que o da aposentadoria por invalidez é uma sequela total
e permanente e a do auxílio-doença uma incapacidade total e temporária.
Nesses termos, emerge, de modo cristalino, não existirem duas
ações idênticas, mas, pelo contrário, diferentes quanto ao objeto mediato e a causa
próxima, razão pela qual uma ação não se confunde com a outra, de maneira a não
caracterizar, com todo respeito, a coisa julgada.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, motorista e ônibus, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante das condições de seu
trabalho, que afeta seu membro superior direito. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem e se consolidaram as sequelas incapacitantes.
A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário adequado
(auxílio-acidente) e demais consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho, sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 09/06/2010 a 31/08/2012 (fls. 145).
Também consta indeferimento administrativo de auxílio-doença
apresentado em 31/03/2014 (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 301/307, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico, “Presença de cicatrizes em bom
estado em Ombro Esquerdo” e “Leve assimetria muscular, com diminuição leve da
força contra-resistência em Ombro Esquerdo”, inclusive “Diminuição em grau leve
para todos os movimentos (rotação externa, interna, assim como o movimento de
elevação, abertura e arco de movimento), atingindo 160o de 180o esperados em ambos
os Ombros” e “Sinais de impacto positivos bilateralmente” (fls. 303).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “síndrome do impacto”
(fls. 303), caracterizada por “leves alterações clínico funcionais em ambos os Ombros,
pouco mais intensas em Ombro Esquerdo” (fls. 303),
Também deixou afirmado que essas alterações “reduzem de
forma parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor para atividades que
demandem sobrecarga em Ombros, com movimentos de elevação e abertura com
emprego de força, havendo permanente maior esforço para o desempenho de atividades
de motorista de ônibus, mas não impedem o desempenho das atividades de motorista de
veículos leves, ou quaisquer outras atividades laborais sem sobrecarga específica em
Ombros” (fls. 303).
Por fim, concluiu que “Encontramos redução Parcial e
Permanente da capacidade de trabalho do autor em virtude de patologia relacionada
ao trabalho, por permanente maior esforço” (fls. 307).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas nos membros superiores do autor, oriundas das agressivas condições de seu
trabalho habitual, as quais o incapacitam para o exercício desse labor, de modo parcial e
permanente, pela exigência de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma
parcial da sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o adequado auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no 8.213/91, a partir
da data do requerimento administrativo indeferido, ou seja, 01/04/2014, aplicável à
hipótese dos autos.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, externando o máximo
respeito à posição da douta maioria, nego provimento ao recurso voluntário autárquico e
dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FELIPE NOGUEIRA JUNIOR
12208CE1
5
9
Declarações
de Votos
JOAO ANTUNES DOS SANTOS NETO
1228DCE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002027-26.2014.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.